Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803444-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTUR JOSE JANSEN NOVAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARTUR JOSE JANSEN NOVAES,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9074777, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (nº. 0805300-22.2020.8.14.0040), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Inconformado, o agravante alega que o D. Relator deixou de “
explorar a argumentação de que o Agravado não logrou êxito em comprovar a atuação ilegal do Agravante, por não demonstrar, minimamente, quais teriam sido os atos ilegais que o Agravante teria cometido, conforme estabelece o rol taxativo da Lei nº 14.230/2021 (art. 9º, 10º e 11º), tampouco trouxe aos autos qualquer documento que comprove a vontade consciente (dolo) do réu em alcançar o resultado ilícito (Danos ao Erário e enriquecimento ilícito)”.

Ante esses argumentos, requer que o agravo interno seja provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id.10328588.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A questão sobre o recebimento da inicial de improbidade já foi recorrida e debatida no agravo de instrumento nº 0803302-08.2021.8.14.0000, de minha relatoria, onde foi demonstrada a existência de indícios suficientes da existência de atos de improbidade por parte do agravante, ressaltando que ele era representante da empresa investigada na suposta contratação ilegal.

Na oportunidade, transcrevo fundamentação do mencionado agravo de instrumento, o qual por sua vez enfrentou as mesmas alegações deduzidas no presente agravo, senão vejamos:

“Da análise dos autos, constato que a argumentação exposta pela parte agravante não foi suficiente para desconstituir a diretiva combatida, tendo em vista que a alegação de que não há nos autos indícios suficientes da existência do ato de improbidade para o recebimento da ação de improbidade não merece prosperar, uma vez que é permitido ao julgador o recebimento da inicial caso vislumbrados indícios de improbidade administrativa, diante do princípio in dubio pro societate que deve informar a tutela jurisdicional voltada à proteção do patrimônio público.

No presente caso, verifica-se que o juízo a quo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e recebeu a petição inicial com base na documentação apresentada pelo Parquet, o qual aponta a existência de indícios da existência do ato de improbidade, ao relatar na exordial que:
“O contrato enfim foi firmado em 21 de maio de 2020, tendo de um lado, o Secretário ora requerido José Luiz Barbosa Oliveira e o Secretário Adjunto Antonino Alves Brito e de outro a associação requerida, representada por Artur José Jansen Novaes, verdadeiro particular beneficiário da contratação ilegal, o qual recebeu o pagamento, já que a entidade é ser inanimado que só age sob vontade de seu representante. Mesmo sabendo que não preenchia o requisito legal, o contratado assinou a avença, pois seu interesse era receber o dinheiro.”

A propósito, vale citar julgado deste Tribunal a respeito de recebimento da inicial de ação de improbidade:

PROCESSUAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO. ÍNDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.

1- A decisão que recebe a inicial de improbidade administrativa não coloca fim à lide, mas, ao contrário, determina o seu prosseguimento, ultrapassando o juízo preliminar de admissibilidade, peculiar ao rito da ação de improbidade. Sua feição jurídica consiste no que a doutrina denomina de decisão interlocutória com força de sentença, na medida em que, embora não opere a extinção da demanda, tem o condão de assegurar ou denegar um direito de mérito a uma das partes. No caso, ao receber a exordial, o juízo não reconhece o direito do réu de ter o feito prematuramente extinto, passando a debruçar-se sobre os fatos que considerou merecedor de apurações;

2- Assim, a análise de recurso de decisão interlocutória que recebe a exordial de ação de improbidade deve cingir-se em aferir sobre a existência de indícios de cometimento, pela agravante, de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa;

3- A agravante, na qualidade de Secretária Municipal, expediu Ofício nº 251/2014/SEMAS, informando os motivos pelos quais, a secretaria de assistência social, não tinha mais interesse na desapropriação do imóvel. Em verdade, a priori, não haveria nenhuma ilegalidade no ofício com o conteúdo supracitado. Contudo, a situação fática se distancia da legalidade a medida que, a secretária também é esposa do prefeito, que à época, estava afastado do cargo e, que por sua vez, pleiteava, inclusive judicialmente, a posse e o reconhecimento da titularidade do imóvel que seria desapropriado;

4- A conclusão alcançada pelo juízo de piso deve ser mantida. Isto porque não é exigível, para o recebimento da exordial, que nela contenha todos os elementos necessários ao indiciamento do réu, bastando meros sinais da ocorrência da improbidade administrativa para que a petição seja recebida, fazendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, salvaguardando o interesse público, enquanto não suficientemente comprovado a lisura dos atos praticados;

5- Não consubstancia ausência de fundamentação idônea o fato de a decisão agravada, embora concisa, achar-se suficientemente fundamentada, de modo a demonstrar que, nos autos da ação de improbidade administrativa, mesmo após ser franqueada a defesa preliminar, permaneceu a dúvida a respeito dos atos ímprobos imputados ao réu, a impor o recebimento da petição inicial;

6- Agravo conhecido e desprovido.

(2018.04534839-83, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a))

Neste sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. ASSESSORIA. DESVIO DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE
. INEXISTÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível a rejeição da petição inicial da ação de improbidade quando o magistrado está convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, consoante estabelece o art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/92.

IV - No caso, consoante afirma o acórdão recorrido, não há indício mínimo configurador de prática de ato ímprobo, qual seja, atividade externa ao gabinete desempenhada por assessores de vereador estranhas à função.

V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1635854/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Referido precedente corrobora o entendimento já firmado naquela Corte, sob o rito do recurso repetitivo, no sentido de que o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Diante desse quadro, em que pese o agravante sustentar a ausência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa, estas alegações não têm o condão de por si só, afastar o recebimento da inicial, devendo-se, portanto, abrir uma nova fase processual, com a dilação probatória para se apurar o cometimento ou não dos atos indicados na inicial, devendo a conduta do recorrente ser valorada mediante instrução processual.

Destarte, não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal e do proveito econômico do agravante, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

Neste sentido, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – De acordo com o que preceitua o art.17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, para que a petição inicial de uma Ação de Improbidade Administrativa seja recebida basta que estejam presentes indícios de atos ilícitos, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio in dubio pro societa como forma de resguardar o interesse público;

II – In casu, o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo que demonstra a possível ocorrência de possíveis irregularidades na Prestação de Contas do valor de R$6.178,48 (seis mil, cento setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o qual teria sido repassado ao Município de Igarapé-Açu pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através do Programa de Serviço de Ação Continuada, para aplicação durante o período de janeiro a dezembro do ano de 2003, período em que o agravante exercia o cargo de Prefeito do Município de Igarapé-Açu;

III – A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(5828270, 5828270, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/04/2023